Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-82.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009335-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE -

CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULAS - MEDIDA DE NECESSIDADE E SALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública.

Afigura-se necessário determinar que o Município proceda a instalação de climatizadores de ar na escola municipal da Comarca de Mirassol d’Oeste, já que constatado que no período vespertino, diante das altas temperaturas, o rendimento do ensino escolar resta comprometido, especialmente em razão da cobertura da unidade escolar em telhas de eternit, que colaboram ainda mais para a alta sensação térmica.

R E L A T Ó R I O

Cuida a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº
332-87.2019.811.0011
, movida pelo Ministério Público
,
que
deferiu a tutela de urgência
, determinando ao Agravante que adote as providências necessárias para conclusão do projeto de climatização da Escola Estadual Pedro Galhardo, com a instalação do posto de transformação e instalação de aparelhos de ar condicionado, no prazo de quarenta e cinco dias, sob pena de multa diária.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não há omissão ou descaso quanto ao projeto de climatização da Escola Estadual Pedro Galhardo.

Argumenta que a gerência do estabelecimento de ensino pode solicitar recurso emergencial através do sistema, o que possibilita a destinação de até R$64.000 (sessenta e quatro mil reais) para viabilização de obras urgentes.

Afirma que a unidade escolar possui estrutura física adequada e perfeitas condições de ensino para os alunos.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Alega que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.

Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão do decreto de calamidade pública financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Pontua que não é cabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID

8884150), dando pontual combate às razões recursais, com pedido de desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o escopo de proteger valores fundamentais, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a proteção integral e prioritária às crianças que estudam na Escola Estadual Pedro Galhardo, situada na cidade de Mirassol D’ Oeste, porquanto o estabelecimento de ensino encontra-se com irregularidades , sendo necessário a instalação de ar-condicionado nas salas de aula, tendo em vista serem muito quentes e a temperatura influenciar no rendimento escolar dos alunos, prejudicando, também, a utilização de materiais.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que desde o ano de 2012 existe um projeto de climatização da Escola Estadual Pedro Galhardo.

Realizada licitação para contratação de empresa prestadora de serviço de instalação de transformadores de energia, que suportassem a carga demandada pelos aparelhos de ar condicionado, a contratada paralisou a execução da obra imotivadamente, fato que levou a Administração a rescindir o contrato, há aproximadamente um ano.

Há ainda notícia nos autos de que os aparelhos de ar condicionado destinados à Escola Estadual Pedro Galhardo foram realocados para outra unidade de ensino.

Não obstante a direção da unidade escolar tenha reiteradamente solicitado à Secretaria de Educação a conclusão da obra de instalação dos transformadores, viabilizando a utilização dos aparelhos de ar condicionado, tal pleito nunca fora atendido.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

No caso concreto, em visita promovida pela Promotoria de Justiça de Mirassol D’Oeste, fora constatado que no período vespertino, diante das altas temperaturas, o rendimento do ensino resta comprometido, especialmente em razão da cobertura da unidade escolar em telhas de Eternit, que colaboram ainda mais a alta sensação térmica, inclusive com relatos de alunos com dores de cabeça e tontura.

Destarte, não pairam dúvidas acerca da probabilidade do direito e o risco de dano postulado na inicial, tratando-se a conclusão do projeto de climatização de medida de necessidade e salubridade aos alunos matriculados na Escola Estadual Pedro Galhardo, razão pela qual a manutenção da decisão agravada se trata de medida imperativa.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO –
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de
salubridade, segurança e
inclusão social às crianças e adolescentes
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
EDUCAÇÃO
, ao lazer, à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e,
ESPECIALMENTE
no que se refere à
EDUCAÇÃO
, no art. 53.
(N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020